Tribunal: TCU
Processo: 027.402/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9181/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.402/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla Alves Cruz (CPF XXX.175.217-XX); Caroline Buarque Franco Donza (CPF XXX.381.872-XX); Douglas Pereira da Silva (CPF XXX.931.384-XX); Elcilene Dias de Aquino (CPF XXX.388.986-XX); Joana Darc Lopes (CPF XXX.548.881-XX); Letícia Cabral Domingos da Rosa (CPF XXX.969.200-XX); Nicolle Feder Tavares (CPF XXX.261.267-XX); Pedro Felipe de Almeida Vianna (CPF XXX.397.237-XX); Sara Fernanda Albuquerque Rodrigues (CPF XXX.230.573-XX) e Wellington Abrão (CPF XXX.789.857-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.